Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Processo : 0709245-36.2021.8.07.0018 DECISÃO O apelante opõe embargos de declaração (id. 36030037) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 35638491) que, decidindo na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e no art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, mantendo a resp. sentença que declarou improcedentes os pedidos de anulação de questões constantes de certame público, a fim de assegurar a reclassificação do candidato e sua participação nas demais fases do concurso. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, para que, sanando contradições, seja reformada a decisão, de modo a reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para revisar questões de concursos públicos revestidas de erros. Assevera o embargante, em suma, que o entendimento externado no decisum comporta exceções, porquanto compete ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa quando demonstrada a existência de erros crassos nas questões discutidas. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator